Tribunal: STJ
Processo: 5258175-68.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974613 - RS(2025/0235898-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: U A DOS R L - ESPÓLIO
REPR. POR
: C B L I - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CASSIANO RICARDO INGRACIO - RS046951
AGRAVADO
: G A C
ADVOGADO
: GLADIMIR ANTONIO CASARIN - RS018088
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO
FAMÍLIA. ALEGADA CONEXÃO ENTRE AÇÃO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS E AÇÃO DE
QUERELA

INEXISTÊNCIA
DOS

NULLITATIS
INSANABILIS.
REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 55, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA No 284 DO STF.
CONCLUSÕES
ASSUMIDAS
PELO
ARESTO
COMBATIDO SUPORTADAS NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA
LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve o
indeferimento do pedido de conexão entre cumprimento de sentença
de honorários e ação de
.
querela nullitatis insanabilis
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) há conexão ou, ao menos, risco
de decisões conflitantes que imponham reunião dos processos nos
termos do
§ 3o, do CPC; e (ii) o acórdão incorreu em erro ao
art. 55,
se apoiar na existência de decisão extintiva da ação anulatória para
afastar a conexão.
3. A A impugnação genérica aos termos do acórdão recorrido
caracteriza deficiência na fundamentação recursal e atrai a aplicação
da Súmula no 284 do STF.
4. A revisão das conclusões do acórdão sobre a inexistência da
conexão alegada, demanda o reexame de elementos fático-
probatórios, vedado pela Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA56165152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c61afbf4-d185-4de0-98f6-9376bf4cc793

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56165152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c61afbf4-d185-4de0-98f6-9376bf4cc793

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974613 - RS(2025/0235898-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: U A DOS R L - ESPÓLIO
REPR. POR
: C B L I - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CASSIANO RICARDO INGRACIO - RS046951
AGRAVADO
: G A C
ADVOGADO
: GLADIMIR ANTONIO CASARIN - RS018088
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO
FAMÍLIA. ALEGADA CONEXÃO ENTRE AÇÃO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS E AÇÃO DE
QUERELA

INEXISTÊNCIA
DOS

NULLITATIS
INSANABILIS.
REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 55, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA No 284 DO STF.
CONCLUSÕES
ASSUMIDAS
PELO
ARESTO
COMBATIDO SUPORTADAS NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA
LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve o
indeferimento do pedido de conexão entre cumprimento de sentença
de honorários e ação de
.
querela nullitatis insanabilis
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) há conexão ou, ao menos, risco
de decisões conflitantes que imponham reunião dos processos nos
termos do
§ 3o, do CPC; e (ii) o acórdão incorreu em erro ao
art. 55,
se apoiar na existência de decisão extintiva da ação anulatória para
afastar a conexão.
3. A A impugnação genérica aos termos do acórdão recorrido
caracteriza deficiência na fundamentação recursal e atrai a aplicação
da Súmula no 284 do STF.
4. A revisão das conclusões do acórdão sobre a inexistência da
conexão alegada, demanda o reexame de elementos fático-
probatórios, vedado pela Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA55842824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: c1e88788-da31-4cab-9ddb-ce53a3fe3770

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por U. A. DOS R. L.-
ESPÓLIO (ESPÓLIO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE O
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
E
AÇÃO
DE
QUERELA
NULLITATIS INSANABILIS. DESCABIMENTO. NÃO MERECE
REPARO A DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE
RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE O CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PROMOVIDO EM FACE DO AGRAVANTE E A AÇÃO
DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS POR ELE AJUIZADA.
ALÉM DE NÃO HAVER, NO CASO, O PREENCHIMENTO DOS
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA CONEXÃO, PREVISTOS
NO
DO CPC, NEM SEQUER HÁ RISCO DE PROLAÇÃO DE
ART. 55
DECISÕES CONFLITANTES, TENDO EM VISTA QUE A AÇÃO
MANEJADA PELO RECORRENTE TEVE SUA PETIÇÃO INICIAL
INDEFERIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA, A QUAL FOI
MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NEGARAM
PROVIMENTO. UNÂNIME.(e-STJ, fl. 48)

No presente inconformismo, ESPÓLIO defendeu em síntese, que não há
necessidade de adentrar-se o conjunto fático-probatório dos autos, na medida em que,
O QUE DEVE SER EXAMINADO É se a existência de decisão extintiva não preclusa
em um dos processos, por si só é capaz de afastar que o magistrado realize o juízo de
(e-STJ, fl. 95)
conveniência previsto no indigitado §3o
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
)
106/111
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, ESPÓLIO alegou violação do
§ 3o, do CPC, ao sustentar
a
art. 55,
(1)
existência de conexão entre ação de cumprimento de sentença de honorários
Documento eletrônico VDA55842824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: c1e88788-da31-4cab-9ddb-ce53a3fe3770

advocatícios de sucumbência e a a
; e
o acórdão
ção de querela nullitatis insanabilis
(2)
recorrido baseou-se para decidir apenas na existência de decisão proferida na ação
anulatória, sem considerar que esta não estava preclusa e sem trânsito em julgado.
Do
§3o, do CPC
(1)
art. 55,
O ESPÓLIO recorrente não consegue demonstrar a afronta ao preceito legal
arrolado, limitando-se a alegar que o Tribunal recorrido decidiu a controvérsia posta
nos autos com base, apenas, na existência de decisão prolatada na ação anulatória a
qual nem sequer estaria preclusa ou transitada em julgado.
Contudo, não é o que se constata dos termos do voto condutor recorrido que
expressamente firmou
não estarem preenchidos os requisitos do
do CPC
(1)
art. 55
caracterizadores da conexão;
inexistir risco de decisões conflitantes, pois a ação
(2)
anulatória teve sua petição inicial indeferida por decisão monocrática que foi mantida
em sede de agravo interno, confira-se:

A parte agravante postula a reforma da decisão de indeferimento do
pedido de reconhecimento de conexão entre o processo originário,
relativo ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios de
sucumbência, e o processo no 5366612-43.2023.8.21.7000, referente
a uma ação de querela nullitatis insanabilis.
Eis o teor da decisão agravada:
(...) A parte executada postula a declaração de conexão
entre este cumprimento de sentença e a ação declaratória
anulatória no 5366612-43.2023.8.21.7000.
Sobre a conexão, o
do CPC disciplina o seguinte:
art. 55
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para
decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título
extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo
ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os
processos que possam gerar risco de prolação de
decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
No caso dos autos, não verifico estar presente nenhuma
das hipóteses legais para declarar a conexão entre os
feitos. Inclusive, saliento que a ação anulatória tramita em
2o Instância, enquanto o cumprimento de sentença está
em trâmite na 1o Instância.
Portanto, DESACOLHO o pedido de conexão

Com efeito, o decisório deve ser mantido.
Documento eletrônico VDA55842824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: c1e88788-da31-4cab-9ddb-ce53a3fe3770

Além de não haver, no caso, o preenchimento dos elementos
caracterizadores da conexão, que são previstos no
do
art. 55
CPC, transcrito na decisão agravada, nem sequer há risco de
prolação de decisões conflitantes, diversamente do que aponta o
agravante nas razões recursais.
Ocorre que a ação de querela nullitatis insanabilis manejada pelo
recorrente teve sua petição inicial indeferida por decisão
monocrática proferida em 30.01.2024 pelo em. Desembargador
SERGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES ( evento 23,
DECMONO1), a qual foi mantida pelo Colegiado da 7a Câmara
Cível em sede de agravo interno, em sessão virtual realizada em
.
30.10.2014 (evento 73, EXTRATOATA1)
Nesse contexto, não há qualquer razão para que haja o
reconhecimento da conexão vindicada pela parte agravante, ou
mesmo a suspensão do processo originário, uma vez que a inicial da
ação anulatória foi indeferida, como visto, com a consequente extinção
daquele processo sem resolução de mérito. (e-STJ, fls.
)
46/47

Dos termos da petição de recurso especial observa-se que o recorrente não
impugnou de forma concreta e objetiva o acórdão impugnado que está firmado em
dois fundamentos distintos
não estar caracterizada a conexão alegada nos moldes
(1)
exigidos pelo
do CPC;
e, além disso, inexiste o risco de decisões conflitantes
art. 55
(2)
ante a extinção da ação anulatória sem exame do mérito.
No ponto, é de se assinalar a deficiência da argumentação desenvolvida no
recurso especial na medida em que apenas tangencia o que foi decidido pela Corte
recorrida, sem demonstrar de que forma teria ocorrido a infringência do dispositivo
legal invocado.
Aplica-se, assim, a Súmula no 284 do STF.
Noutro passo, não se pode deixar de registrar que as conclusões assumidas
pelo aresto combatido estão suportadas nas circunstâncias fáticas do caso concreto e
a sua modificação na presente via é obstada pela Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONEXÃO
AFASTADA.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVER
A
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DEMANDARIA O
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS.
OFENSA
SÚMULA N. 7/STJ.
AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
ART. 535
IMPROVIDO.

3. É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias
fáticas da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do
STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial."
Documento eletrônico VDA55842824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: c1e88788-da31-4cab-9ddb-ce53a3fe3770

4. Na hipótese, a análise sobre a identidade entre pedido e causa
de pedir suficiente a autorizar a reunião de processos demanda o
reexame de matéria de prova, notadamente considerando as
afirmações da Corte estadual, o que é obstado em recurso
especial ante o óbice do enunciado de súmula supramencionado.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 751.857/MS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
7/6/2016,
10/6/2016
destaque no original.)
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Não se aplica o art.85, § 11, do CPC,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art.1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA55842824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: c1e88788-da31-4cab-9ddb-ce53a3fe3770

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.974.613 / RS
Número Registro: 2025/0235898-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020016520238210078 52581756820248217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U A DOS R L - ESPÓLIO
REPR. POR
: C B L I - INVENTARIANTE
ADVOGADO : CASSIANO RICARDO INGRACIO - RS046951
AGRAVADO
: G A C
ADVOGADO : GLADIMIR ANTONIO CASARIN - RS018088
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56082353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:28
Código de Controle do Documento: 1b3a417a-e437-42c6-819b-cce3eeaa9c68

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:28
Código de Controle do Documento: 1b3a417a-e437-42c6-819b-cce3eeaa9c68